Tribunal: TJBA
Processo: 8001126-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001126-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: M. A. D. S. N. e outros Advogado(s):IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO, CARLOS AUGUSTO PINTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. LEGALIDADE DA DECISÃO A QUO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO UNILATERAL APÓS A VIGÊNCIA CONTRATUAL. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MÉDICO COMO FORMA DE GARANTIR A SOBREVIVÊNCIA E INTEGRIDADE FÍSICA DO BENEFICIÁRIO. TEMA 1.082 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão é permitida após a vigência mínima de 12 meses e mediante prévia notificação de 60 dias, conforme Resolução Normativa da ANS. II - O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.082, firmou entendimento de que, mesmo após a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário que se encontra em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que as contraprestações sejam pagas. III - O cancelamento de plano de saúde, durante tratamento contínuo de doença grave, fere os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, previstos nos arts. 1º, III, e 3º, I, da Constituição Federal. IV - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001126-60.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada M. A. D. S. N. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .